Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0733374-28.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ENILDE MONTEIRO DOS SANTOS Agravado: MASSA INSOLVENTE DE: DENISE FERREIRA DE OLIVEIRA HARTMANN Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por ENILDE MONTEIRO DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da ação de insolvência civil (Proc. 0716220-20.2020.8.07.0015), apresentada em desfavor da MASSA INSOLVENTE DE DENISE FERREIRA DE OLIVEIRA HARTMANN, ora agravada. A referida decisão, ao julgar a impugnação apresentada pela agravada, manteve a penhora/arrecadação de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos e acolheu a impugnação para desconstituir a arrecadação sobre o imóvel localizado na Unidade H, do Lote 06, do Conjunto 02, da Quadra 28, do SMPW/SUL, registrado no Cartório de 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, sob a matrícula 23.799, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável (ID 135968002 – autos originários). Nas razões recursais (ID 39935668), a agravante narra tratar-se de processo de insolvência contra a massa falida de Denise de Oliveira Hartmann por execução frustrada, onde a agravante é credora de título judicial. Exauridas todas as formas de negociação e buscas de patrimônio, requereu-se a penhora parcial do imóvel avaliado judicialmente em R$ 2.7000.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) situado no Park Way, área de luxo de Brasília, e de forma subsidiária, a penhora de parte do salários da massa insolvente, haja vista ser ela funcionária pública. Apesar de a r. decisão ter mantido a penhora na verba salarial da agravada, desconstituiu a constrição sobre o imóvel, justificando se tratar de bem de família. No seu entendimento, a impenhorabilidade do bem de família deve ser relativizado, para excluir os bens luxuosos e de grande vulto, como na espécie. Pontua que “a figura do bem de família foi aplicada de uma forma exacerbada, tendo em vista, que ao invés de ser utilizado como um meio de garantir o mínimo necessário para a vida com dignidade do proprietário, está servindo, na verdade, como um meio para que a agravada se escuse de suas obrigações e, mesmo possuindo um débito de mais de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), continue com o seu elevadíssimo padrão de vida, que extrapola, em muito, o conceito de “vida digna” que o legislador buscou proteger” (ID 39935668 - Pág. 5/6). Em relação à concessão de efeito suspensivo ativo, a agravante argumenta que “o instituto do bem de família possui como preceito fundamental a garantia do mínimo necessário para a dignidade da pessoa humana, não podendo ser utilizado como um meio para que os devedores blindem a si e ao seu patrimônio, deixando de cumprir com as suas obrigações, ao mesmo tempo em que mantêm elevadíssimo padrão de vida”. Acerca do perigo de dano grave ou de difícil reparação, alega que “se houver penhora deferida em outro processo e registrada antes de que o mérito do presente recurso seja julgado, terá a agravante de suportar os prejuízos decorrentes da necessidade de respeito à ordem de preferência. Por outro lado, se for deferido o efeito suspensivo ativo pleiteado, o ato constritivo, por si só, não causará, neste momento, qualquer prejuízo ou qualquer dano irreparável a agravada” (ID 39935668 - Pág. 9 – ambas citações). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, permitindo a constrição sobre o bem, e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar concedida. É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Analisando os autos originários, verifica o acerto da r. decisão recorrida. Eis dos fundamentos da r. decisão agravada, nos pontos relevante para deslinde da celeuma, in verbis: Da alegação de bem de família A insolvente alegou que o imóvel arrecadado denominado é de propriedade do seu cônjuge e é o único imóvel do casal. Assim, requereu a desconstituição da constrição. A insolvente é casada sob o regime de comunhão parcial de bens desde 20/02/1998 e, como o imóvel foi adquirido pelo marido em 29/09/2015 (ID. 92418258), ele integra o patrimônio do casal, nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil, de forma que pode, em tese, ser arrecadado. Entretanto, o bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, é aquele imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar e, por isso, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. O art. 5o daquela lei ainda dispõe que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Na hipótese dos autos, conforme consulta ao cadastro eletrônico de registro de imóveis (ID. 92418259), o imóvel arrecadado denominado Unidade H, do Lote 06, do Conjunto 02, da Quadra 28, do SMPW/SUL, registrado no Cartório de 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, sob a matrícula No 23.799 (ID. 92418258), é o único imóvel da insolvente, de forma que não pode ser arrecadado em virtude de ser bem de família, especialmente porque é usado como sua moradia, conforme certidões de ID. 81266918 e ID. 130117404. Ademais, a jurisprudência do STJ entende que os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/1990. Como a lei não prevê qualquer restrição ao valor do bem imóvel para ser caracterizado como bem de família, também os imóveis residenciais de luxo (ou de elevado valor) estão protegidos pela Lei n. 8.009/1990. Segundo o STJ, “A jurisprudência desta Corte assegura a prevalência da proteção legal ao bem de família, independentemente de seu padrão. A legislação é bastante razoável e prevê inúmeras exceções à garantia legal, de modo que o julgador não deve fazer uma releitura da lei, alegando que sua interpretação atende melhor ao escopo do diploma legal”. (STJ, 3a. Turma, AgInt no AREsp 1146607/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020). Assim, acolho a impugnação para desconstituir a arrecadação sobre o referido imóvel. (ID 135968002 – autos originários – g.n.). Deveras e em juízo preambular, não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante. Presentes os requisitos legais, há que ser reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade da parte insolvente, sendo inviável a sua arrecadação, conforme disposto no art. 108, § 4o, da Lei de Falências e nos arts. 1o e 5o ambos da Lei 8.009/1990: Art. 108. (...) § 4o Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso dos autos, a própria autora, ora agravante, indicou na petição inicial o endereço do referido imóvel como sendo o local de domicílio da insolvente, tanto o é que a parte agravada foi citada naquele local (ID 74478388 - Pág. 1 e 81266918 - Pág. 1). Colhe-se afirmar que, na legislação de regência, não há exceções à impenhorabilidade a depender do valor do bem. A jurisprudência desse eg. Tribunal de Justiça não reconhece que imóveis de alto padrão constituem exceção à impenhorabilidade do bem de família. Confiram-se julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA. 1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90). 2. Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família, requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar. 3 No presente caso, a parte agravada desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo em vista que as provas acostadas nos autos principais são aptas para demonstrar que o bem em questão é utilizado como seu domicílio de sua família. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1605663, 07121148920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Lei n. 8.009/1990, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 2. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. 3. Considerando o escopo da norma jurídica de garantir a residência do núcleo familiar, a proteção legal em análise deve abranger não apenas o devedor proprietário de um imóvel, mas também aquele que possui apenas direitos possessórios sobre o bem, destinando-o à moradia da família. 4. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1437770, 07124352720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel, por se tratar de bem de família. 2. Em que pese a coincidência de partes dos presentes autos e daqueles apreciados pela 8a Turma Cível desta Corte, não se verifica a mesma causa de pedir ou pedido, não havendo se falar em conexão dos processos, tampouco em prevenção da 8o Turma Cível por esta razão, porquanto ausentes os requisitos dispostos no artigo 55 do Código de Processo Civil. 3. Não há inovação recursal quando a parte recorrente aborda o tema perante o juízo de origem e este se omite em apreciá-lo. 4. A qualidade de bem de família do imóvel é questão de ordem pública, devendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, porquanto visa resguardar o vetor maior de todo o ordenamento jurídico pátrio a dignidade da pessoa humana. 5. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 6. Caso exista mais de um imóvel em nome do executado, tal fato não é apto a afastar o benefício da impenhorabilidade em relação àquele que serve como efetiva residência e moradia da entidade familiar. Apenas quando há a demonstração de utilização pelo devedor de mais de um imóvel como residência aplicar-se-á a regra da impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/90), cabendo ao credor o ônus de descaracterizar o bem de família. 7. In casu, restou demonstrado que o imóvel cuja constrição foi deferida serve como residência fixa do devedor, estando, portanto, resguardado pela impenhorabilidade. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1406790, 07008499020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outro não é o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. 1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ). 2. Conforme jurisprudência do STJ, rever o entendimento do acórdão recorrido quanto às situações em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, expressamente afasta a preclusão da questão atinente à impenhorabilidade do bem de família, demanda o reexame de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da Lei n. 8.009/90 e da jurisprudência consolidada do STJ, a impenhorabilidade do bem de família remanesce ainda que se trate de imóvel de alto padrão ou de luxo. Ressalva de entendimento do Relator. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.965.350/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Ademais, não mostra-se evidente que a r. decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na eventualidade de outros credores comparecerem em Juízo, ainda assim, o bem permanecerá protegido pelo manto da impenhorabilidade. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Desnecessárias informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.